Tribunal: TCU
Processo: 010.269/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7529/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.269/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara de Almeida Tavares Borges (XXX.051.891-XX); Cristiane Alves de Araujo (XXX.489.721-XX); Eden Farias Vaz (XXX.818.611-XX); Flavia de Moura Queiroz (XXX.557.581-XX); Frederico Mendes Caetano (XXX.575.751-XX); Iasmini Virginia Oliveira Lima (XXX.462.616-XX); Jackson Douglas Leal Silva (XXX.766.491-XX); Marcelo Mesquita Mendes (XXX.553.801-XX); Mariana Rocha Maximiano (XXX.381.141-XX); Victor Lemes Cruzeiro (XXX.515.561-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.